Tribunal: TJBA
Processo: 8076234-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076234-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: TOBIAS NAHUEL CARVALHO CISNEROS

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie procedimento cirúrgico de reconstrução multiligamentar no joelho do beneficiário. A cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Restou demonstrado a natureza acidental da lesão, configurando novo sinistro e não doença preexistente, bem como da urgência atestada por relatórios médicos detalhados. Desse modo, tendo em vista a natureza do direito a ser aplicado, deve o contrato celebrado entre as partes ser analisado de forma a proteger o consumidor, em consonância com o artigo 51, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de urgência e emergência, não podendo a agravante se esquivar da prestação do serviço de saúde sob alegação de prazos de carência ou restrições temporárias. Multa diária fixada em patamar razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado.
Decisão mantida.
Agravo improvido.